Tribunal: TJDFT
Processo: 0706888-48.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ABANDONO CARACTERIZADO. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. NATUREZA PESSOAL. CITAÇÃO NÃO REALIZADA. DESNECESSIDADE DE REQUERIMENTO DO RÉU. SENTENÇA MANTIDA.

I. Extingue-se o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, na hipótese em que o autor abandona a causa por mais de 30 (trinta) dias e não supre a falta depois de intimado pessoalmente para esse fim.

II. De acordo com os artigos 5o, § 6o e 9o, § 1o, da Lei 11.419/2006, a intimação por meio eletrônico da parte cadastrada é considerada pessoal para todos os efeitos legais.

III. A extinção do processo por abandono prescinde de requerimento do réu quando a relação processual ainda não se aperfeiçoou, consoante a inteligência do artigo 485, § 6o, do Código de Processo Civil.

IV. Apelação conhecida e desprovida.